Tribunal: TJMT
Processo: 1029770-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029770-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), OZORIO DE PAULA FERREIRA NETO - CPF: 020.269.668-50 (AGRAVANTE), LUCIANO HORACIO FAZIO - CPF: 824.918.361-49 (AGRAVADO), MARIA INES FAZIO - CPF: 829.260.851-68 (AGRAVADO), MARIA ENEDINA FAZIO - CPF: 207.564.101-34 (AGRAVADO), FRANCISCO FAZIO NETO - CPF: 388.215.751-87 (AGRAVADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REDESIGNAÇÃO D
A
AUDIÊNCIA
DE INSTRUÇÃO
PARA OITIVA DE TESTEMUNHA
FALTANTE
.

FALHA NA CONEXÃO DA INTERNET.
JUSTIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA ACOLHIDA PELO JUÍZO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE
. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse que acolheu a
justificativa apresentada pelos autores/agravados quanto à ausência
de sua testemunha
na audiência de instrução e designou nova data para sua oitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a ausência da testemunha arrolada pelos autores
,
sem comprovação da intimação regular, implica desistência tácita de sua oitiva
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 455, §3o, do CPC não se aplica de forma automática em casos nos quais a ausência da testemunha decorre de justificativa apresentada e acolhida pelo juízo, não havendo inércia da parte.

O juiz detém poderes instrutórios e pode determinar a produção de prova que considerar relevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Não se verifica prejuízo à parte agravante, que pôde participar da nova audiência, formular perguntas à testemunha e exercer
o
contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido
.

Tese de julgamento:

A ausência de testemunha arrolada não configura desistência tácita quando houver justificativa aceita pelo juízo.

O juiz pode redesignar audiência para assegurar a produção da prova oral, com base no seu poder instrutório e na busca da verdade processual.

Não há nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo à parte interessada.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
de
decisão que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, acolheu a justificativa apresentada pelos agravados/autores quanto à ausência da testemunha Ademir Felix Macedo, designando nova data para sua oitiva.

O agravante sustenta que a decisão agravada deixou de apreciar sua impugnação e que a ausência de comprovação, por parte dos agravados, da intimação regular da referida testemunha caracteriza desistência presumida de sua oitiva.

Afirma que a decisão violou o art. 93, XI, da Constituição Federal e o art. 489, §1o, IV, do CPC
,
por
não enfrentar todos os argumentos
relevantes ao deslinde da controvérsia e carecer de fundamentação adequada
.

Em contraminuta, os agravados defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que esta visa resguardar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de assegurar a efetiva produção de provas.

Sustentam que
o juiz detém poderes para determinar a produção das provas que entender necessárias à formação de seu convencimento, não sendo exigida fundamentação extensa ou exaustiva, mas sim adequada e suficiente, conforme art. 370 do CPC.

Destacam que o agravante não foi prejudicado pela redesignação da
oitiva de Ademir Felix Macedo
, haja vista que p
ôde
acompanhar o ato, formular perguntas e impugnar os depoimentos
.

A tutela recursal para suspensão da audiência foi indeferida. (Id. 312265366)

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento contra
decisão que acolheu a justificativa apresentada pelos agravados/autores para a ausência de testemunha por eles arrolada e designou nova data para o respectivo depoimento, no bojo de Ação de Reintegração de Posse.

Observ
a-se nos autos originários
que, em 24/03/2025, os agravados/autores apresentaram seu rol de testemunhas, incluindo o nome de Ademir Felix de Macedo (Id. 188191316).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 01/04/2025, ocasião em que se verificou a ausência da referida testemunha.

Diante disso, o juízo de origem, ao constatar que a parte autora não manifestou interesse em desistir da oitiva, determinou que fosse apresentada justificativa documental para a ausência. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão:

“No que se refere à testemunha Sr. Ademir Felix de Macedo, arrolada pela parte autora, observa-se que sua oitiva estava devidamente confirmada para o
ato
mas, conforme informado pela advogada da autora, a referida testemunha não conseguiu estabelecer conexão para participação virtual. Diante disso, concedo o prazo de 48 horas para que a parte justifique, de forma fundamentada e documental, os motivos da
ausência, devendo ainda demonstrar, com clareza, a relevância do depoimento para o deslinde da
controvérsia.[...]
”

Na sequência, os agravados/autores informaram que, em razão de instabilidade na plataforma de internet Starlink, a testemunha não conseguiu se conectar à audiência, e anexaram laudo técnico para embasar a justificativa (Id. 189454435).

O agravante/réu impugnou a manifestação, argumentando que os agravados não comprovaram a devida intimação da testemunha Ademir Felix de Macedo, nos termos do art. 455, §3o, do CPC, além de apontar vícios no laudo técnico apresentado.

Apesar da impugnação, o juízo de origem acolheu a justificativa dos agravados/autores e designou nova audiência para o dia 09-09-2025
.

O agravante sustenta que a decisão é deficiente em sua fundamentação, por não ter enfrentado os argumentos constantes da impugnação, especialmente quanto à ausência de prova da intimação da testemunha e à validade do laudo técnico.

Alega, ainda, que, diante da ausência de comprovação da intimação nos moldes legais, teria havido, na prática, desistência tácita da inquirição da testemunha, nos termos do art. 455, §3o, do CPC.

Em
bora
sucint
a, a decisão agravada consignou que, diante da justificativa apresentada
pelos autores/agravados,

mostrou-se razoável a designação de nova data para a conclusão da instrução processual
,
em exercício do poder instrutório do juízo
. (art. 370 do CPC)

No
mais, quanto à alegada violação ao art. 455, §3o, do CPC, que estabelece que "
a inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa desistência da inquirição da testemunha
",
verifica-se

que sua aplicação não é automática nem se ajusta à hipótese em exame
.

Isso porque, no caso, não se trata de inércia da parte em promover a intimação da testemunha, mas sim de sua ausência justificada na audiência, por motivo considerado plausível pelo juízo.

O art. 455, §3o, do CPC visa coibir a desídia da parte em providenciar a intimação de suas testemunhas, situação diversa da verificada nos autos, em que houve justificativa para a ausência, devidamente apreciada pelo juízo.

Destaca-se que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos
arts
. 188 e 277 do CPC, determina que a decretação de nulidade de atos processuais depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso
presente
.

Pelo contrário, a redesignação da audiência para
a
oitiva da testemunha
A
demir F
elix
de Macedo
objetivou a
completa instrução do feito
e permitiu

o exercício do contraditório por ambas as partes.

Constat
a-se, inclusive, que na continuação da audiência de
instrução
, no dia 09-09-2025,
o
agravante
pôde
contraditar a testemunha e a questionar sobre o que entende
u
pertinente
par
a
a
resoluç
ão da lide
.

Nesse sentido, não há nulidade sem demonstração de efetivo
prejuízo
, sendo que o mero inconformismo com a condução do processo, por si só, não autoriza a cassação de
decisões
interlocutórias que preservam o contraditório
e o esclarecimento dos fatos
.

Confira-se
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO
IMPUGNADO .
SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INÉPCIA DA
INICIAL .
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA 568/STJ.
IMPUGNAÇÃO .
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Embargos à execução.
2 .
A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 3.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a decretação de nulidade de atos processuais
depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada ("
pas
de
nullité

sans

grief
"), por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas.

Precedentes .
4. O reexame de fato s e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A aplicação da Súmula 568/STJ é devidamente impugnada quando a parte agravante demonstra, de forma fundamentada, que o entendimento esposado na decisão agravada não se aplica à hipótese em concreto ou, ainda, que é ultrapassado, o que se dá mediante a colação de arestos mais recentes do que aqueles mencionados na decisão hostilizada, o que não ocorreu na
hipótese .
6. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 2105857 MG 2023/0381727-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)
”

Pel
o exposto,
nego provimento
ao
R
ecurso
,
para manter
integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025